Tribunal: TJDFT
Processo: 0005107-02.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005107-02.2013.8.07.0001 RECORRENTE: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI RECORRIDO: ASA ALIMENTOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: (RE)ANÁLISE DE PONTO CONSTANTE DE APELAÇÃO (APRECIADA) DECORRENTE DA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO CONTRIBUIÇÃO SISTEMA "S". SENAR. SENAI. Negou-se provimento ao recurso formulado por SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, no tocante à matéria coincidente com aquela prevista no Recurso Especial No 1.572.050/DF, em que se determinou a esta eg. Corte que verificasse, após o reconhecimento da possibilidade, no caso vertente, de duplo enquadramento da empresa recorrida no tocante à obrigatoriedade de arcar com contribuição social ao SENAR e ao SENAI, em razão de desenvolver atividade mista (agroindustrial), "a existência de mais de quinhentos empregados atuando nas atividades alheias à produção primária de origem animal e vegetal", por considerar que o recorrente não logrou êxito em demonstrar que o recorrido mantinha, nas datas em questão, mais de 500 (quinhentos) funcionários em atuação nas mencionadas atividades, pelo que mantenho os demais termos do acórdão combatido. Desprovido o ponto do recurso "reanalisado". A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 341, 434, 437, 507, todos do Código de Processo Civil, e 6o, parágrafo único, do Decreto 494/62, asseverando que como a recorrida não contestou a existência de mais de 500 (quinhentos) empregados vinculados à atividade industrial, não se manifestou sobre os documentos anexados à petição inicial e não desconstituiu a presunção de legitimidade e veracidade que detém a Notificação de Débito lançada, presume-se verdadeiros os fatos alegados pelo recorrente em sua petição inicial, e o acórdão recorrido, ao decidir que o SENAI não demonstrou que a recorrida possui em seus quadros mais de 500 (quinhentos) empregados desempenhando suas funções na área enquadrada como industrial, violou diretamente as referidas normas legais; c) artigos 369, 370, e 464, todos do Código de Processo Civil, afirmando que a determinação do STJ, quando devolveu o processo, foi de incursão pelo TJDFT no acervo probatório dos autos. Assim, defende a necessidade da produção da prova pericial no caso em debate. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 341, 434, 437, 507, todos do Código de Processo Civil, e 6o, parágrafo único, do Decreto 494/62. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve subir o apelo em relação à indicada transgressão aos artigos 369, 370, e 464, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador assentou que (ID 13300652) “Não houve, em momento algum, na decisão do eg.STJ, a determinação de produção de novas provas”. A parte recorrente, por sua vez, afirma que a determinação do STJ, quando devolveu o processo, foi de incursão pelo TJDFT no acervo probatório dos autos, e defende a necessidade da produção da prova pericial no caso em debate. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada, como já dito, à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028